Tribunal: TJMT
Processo: 1027505-18.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027505-18.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO - CPF: 864.438.878-91 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), A C DA ROCHA NETO - SERVICOS ESPECIALIZADOS - CNPJ: 08.946.101/0001-61 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):

ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO e A C DA ROCHA NETO - SERVICOS ESPECIALIZADOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de acórdão preferido na
análise do Recurso de Apelação em ID. 236231189
,
que negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
vício de omissão ao não considerar a data da citação
e ao fundamentar a má-fé
do embargante com base em uma perspectiva
cronológica
equivocada
. Sustenta, ainda omissão
quanto a sentença que afastou a má-fé para fins de litigância
, requisito subjetivo com igual valor para fins de aplicação do art.
940,
CC
.

Prossegue afirmando que
não houve
condenação proporcional das partes em custas, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais
. Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 5º e 6º do CPC, art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e art. 86 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento
do recurso a fim de conceder efeito
infringente

e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, os Embargados apresentaram contrarrazões em ID. 240225698, pugnando pe
lo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO e A C DA ROCHA NETO - SERVICOS ESPECIALIZADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de acórdão preferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 236231189, que negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – VIABILIDADE – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO TEMA 622 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Qualquer pessoa que cobrar judicialmente uma dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, será obrigada a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que exigiu, nos termos do artigo 940 do Código Civil Brasileiro.

2. Para a sanção seja aplicada, é necessário que a cobrança seja feita judicialmente e que tenha sido feita de má-fé. Inteligência do Tema 622 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, tirado contra sentença (ID 228823235) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos dos Embargos à Execução propostos em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
, julgou procedentes os embargos, nestes termos:

[...]

Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que a requerida ajuizou a execução de título extrajudicial logo após o pagamento do débito por meio do acordo extrajudicial e, ao longo do tempo de tramitação (aproximadamente 1 ano e dois meses) até a apresentação dos embargos, deixou de informar o pagamento e requerer a desistência da ação a fim de evitar a aplicação da pena [art. 941 do Código Civil], verifica-se que resta configurada a má-fé, a qual enseja, por consequência lógica, a restituição em dobro do valor efetivamente cobrado do embargante, concernente ao contrato que embasou a execução, no valor de R$ 287.500,00 (ID 95568072).

[...]

Por outro lado, não se pode perder de perspectiva também que a embargada, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial da execução, não executou postura que se contrapõem ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o que descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

[...]

Destarte, em que pese as alegações do embargante, de que o contrato foi quitado pelo próprio fundo garantidor, vale registrar que a existência de garantia complementar, com recursos do FGI, não impede a instituição financeira de buscar o crédito nas hipóteses, de inadimplemento da emitente.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à execução, por Antônio Claudino da Rocha Neto e A. C. da Rocha Neto Serviços Especializados ME contra Banco Bradesco S.A., para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito que aparelha a ação executiva, e consequentemente, JULGO EXTINTA a Execução de Título Extrajudicial nº 1016190-27.2022.8.11.0015, com fulcro no art. 924, III do Código de Processo Civil;

b)
CONDENAR
a requerida, nos termos do art. 940 do Código Civil, ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na Execução de Título Extrajudicial nº 1016190-27.2022.8.11.0015, qual seja: a quantia total de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, desde o ajuizamento da execução e juros de mora de 12% ao ano, contados da citação na execução;

c)
INDEFERIR
os demais pedidos e requerimentos;

d)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O apelante, em suas razões recursais (ID 228823235), sustenta a seguinte tese recursal:

1. Da impossibilidade de restituição em dobro –
arts
. 939 e 940, ambos do CC – Necessidade de comprovação de má-fé – Tema repetitivo nº 622 do STJ

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 228823243), rebatendo as alegações do apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID 228823241.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator.

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO.

A C DA ROCHA NETO - SERVICOS ESPECIALIZADOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra por tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos julgou procedente os embargos
a
execução, declarando a inexigibilidade do débito da ação executiva, com a sua consequente extinção, bem como, condenou o apelante ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na ação de execução, no importe total de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais).

Em síntese, ressai dos autos que, em agosto de 2022, as partes litigantes compuseram um acordo extrajudicial para quitação da dívida, sendo extinta a obrigação pelo pagamento efetuado pelos apelados. Em setembro de 2022, o apelante ingressou com ação de execução do débito objeto do acordo, que somente foi extinta após o decurso de mais de dois anos, quando do julgamento dos embargos à execução interposto pelos apelados.

O Juízo
a quo
ao julgar os embargos à execução procedentes, reconheceu a ocorrência de má-fé, condenando o apelante, ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 940 do Código Civil. Vejamos:

Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que a requerida ajuizou a execução de título extrajudicial logo após o pagamento do débito por meio do acordo extrajudicial e, ao longo do tempo de tramitação (aproximadamente 1 ano e dois meses) até a apresentação dos embargos, deixou de informar o pagamento e requerer a desistência da ação a fim de evitar a aplicação da pena [art. 941
doCódigo
Civil], verifica-se que
resta configurada a má-fé
, a qual enseja, por consequência lógica, a restituição em dobro do valor efetivamente cobrado do embargante, concernente ao contrato que embasou a execução, no valor de R$ 287.500,00 (ID 95568072). [grifo nosso]

Desse modo, tenho que a tese dos apelantes não assiste razão.

Isso porque, artigo 940 do Código Civil Brasileiro estabelece que qualquer pessoa que cobrar judicialmente uma dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, será obrigada a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que exigiu.
In
verbis
:

Artigo 940.

Aquele que demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Além disso, resta sedimentado a tese jurídica do Tema Repetitivo n.º 622 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida
(cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor".

Há de se destacar que para a sanção seja aplicada, é necessário que a cobrança seja feita judicialmente e que tenha sido feita de má-fé. Se o credor agiu de boa-fé, mesmo que tenha cobrado indevidamente, a penalidade não se aplica.

Em suma, tais requisitos ajudam a garantir que a aplicação da penalidade seja justa e proporcional às circunstâncias do caso.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AFASTADOS OS EFEITOS ABSOLUTOS DA REVELIA –
PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MÁ-FÉ DEMONSTRADA –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS – DATA DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”), requisitos esses observados no caso concreto.

A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, devendo ser mantido o índice fixado em sentença.

Quanto a data de incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC), o termo inicial deve ser a data de ajuizamento da ação de cobrança, devendo a sentença ser modificada no ponto

Referente ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que escorreita a sentença, pois são devidos os juros moratórios desde a data em que condenado o banco requerido à pena prevista no art. 940 do CC/02, momento em que teve ciência da condenação a este título.

Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum
debeatur
).

(N.U 1028550-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
) [Grifo nosso]

Com essas considerações, levando-se em consideração o tempo em que a demanda de execução perdurou (2 anos), e que apenas após a interposição de embargos à execução pelo apelado, a apelante se manifestou acerca da quitação do débito, entendo que restou caracterizada a má-fé.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e lídimos fundamentos, uma vez que preenchidos os requisitos para condenação prevista no artigo 940 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO
S.A.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024